Tribunal: TJMT
Processo: 0002083-03.2004.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002083-03.2004.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Extinção da Execução]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), JOSE RAIMUNDO GEHLEN - CPF: 300.534.479-72 (APELADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAIMUNDO GEHLEN - CPF: 300.534.479-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE MARGARETE SOARES GHEHLM - CPF: 650.555.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA DO BEMAT – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FLUXO TEMPORAL EQUIVALENTE AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRAZO TRIENAL – DECRETO Nº 57.663/66, ARTIGO 70 – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS OU SUSPENSIVOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em se tratando de prescrição intercorrente, é certo que seu prazo é idêntico ao da prescrição do direito pleiteado, ou seja, por se tratar de execução de título de origem cambial, aplica-se o prazo disposto no artigo 70 do Decreto nº 57.663/66, ou seja, de 3 (três) anos.

Não havendo marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente, há de se reconhecer a ocorrência do instituto, decorrido o prazo trienal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que, nos autos da Ação de Execução de título executivo extrajudicial promovida em face de
José Raimundo Ghelen
e
Solange Margareth Soares Ghelen
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, extinguindo por corolário, o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que não houve observância pelo juízo
a quo
, do rito para consumação do prazo prescricional na forma prevista para os executivos fiscais, mais precisamente no art. 40, da Lei nº 6.830/80.

Reforça que o magistrado sentenciante criou um tempo de vida para as execuções fiscais, ofendendo a legislação de regência e prejudicando o direito do exequente de cobrar judicialmente o crédito tributário consubstanciado na nota promissória que embasa o feito.

Alega que no caso das execuções fiscais, é impossível considerar a ocorrência da prescrição intercorrente apenas pela não localização de bens passíveis de penhora, quando o credor se mostrou diligente e proativo durante todo o andamento da marcha processual.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 19971993, fl.05).

Não há contrarrazões, consoante se infere no Id. 19971996.

Dispensável a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que o feito executivo foi promovido em 17/07/1995 (Id. 19970453, fl.04) pelo antigo Banco de Mato Grosso – BEMAT, com o intuito de satisfazer crédito oriundo de nota promissória emitida pela pessoa jurídica Ghelen e Cia Ltda e sua avalista Solange Margarete Soares Ghelen (Id. 19970455).

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 20/07/1995 (Id. 19970459), sendo que os devedores foram devidamente localizados, consoante se infere da certidão de lavra do Oficial de Justiça (Id. 19970464).

No mesmo ato, o servidor do Poder Judiciário realizou a penhora de um bem imóvel conforme se verifica do auto de penhora e depósito (Id. 19970465), no entanto, posteriormente a Fazenda Pública Estadual já atuando no feito, descobriu “
que o bem imóvel penhorado não”
possuía
“existência jurídica
” uma vez que não estava “
transcrito no registro imobiliário
” (Id. 19971954).

Por essa razão, a exequente pleiteou a penhora de valores via BacenJud (Id. 19971954, fls. 01 e 02) e de veículos automotores, porém as diligências não se mostraram exitosas (Id. 19971957, fls. 01 e 02 e Id. 19971970).

Ulteriormente, sobreveio sentença julgando extinto o feito com resolução de mérito, sob a premissa da ocorrência da prescrição intercorrente.

Irrresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, o qual esclareço desde já que não merece prosperar. Explico.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, para evitar a eternização de demandas promovidas pelas Fazendas Públicas em geral, pacificou a questão acerca da prescrição intercorrente por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma.

Observemos o julgado e as respectivas teses fixadas:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "(...) o juiz suspenderá (...)"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). (Destaquei)

Em suma, a principal mudança reside no entendimento firmado no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir o prazo legal da prescrição intercorrente, a depender da natureza do crédito exequendo.

Sob essa perspectiva, pode ser observado que, com a baixa da penhora realizada no bem imóvel, considera-se que a Fazenda Pública tem ciência da não localização de bens dos devedores na data de
26/09/2007
(Id. 19971954, fls. 01 e 02), oportunidade em que requereu a constrição de valores via sistema BacenJud.

Não há qualquer outro marco que enseja na interrupção, ou suspensão do fluxo temporal, logo, é certo que a fase de suspensão tem fim em
26/09/2008
, data que se inicia o arquivamento.

Como é cediço, os títulos cambiais, como a nota promissória, são regidos pelo Decreto nº 57.663/66, artigo 70, este que preconiza que a prescrição se perfaz com 3 (três) anos.

Destarte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição intercorrente possui o mesmo prazo da prescrição do direito material, logo, é certo que a prescrição,
in casu
, se configuraria com a ausência de fatos interruptivos ou suspensivos por mais de 3 (três) anos. Observe-se a jurisprudência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO.

(...)

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
.

(...)

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 14/11/2018). (Destaquei)

Veja-se o que trilha este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA –
BEMAT (BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 57.663/66 –
NOTA PROMISSÓRIA –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de Nota Promissória, emitida em favor do extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do Título de Crédito é regida pela Lei Cambial (Lei Uniforme – Decreto Federal no 57.663/66), aplicando o prazo da prescrição trienal prevista no art. 70 do aludido regramento. 2. Permanecendo inerte por mais de três anos após a citação do executado sem

que a exequente tenha diligenciado na busca de receber o crédito, resta configurada a prescrição intercorrente. (N.U 0001342-96.1996.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/7/2017, Publicado no DJE 31/1/2018). (Destaquei)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BEMAT – INCIDÊNCIA DO DECRETO no 57.663/66 – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de Nota Promissória, emitida em favor do extinto BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do título de crédito é regida pela lei cambial (Lei Uniforme – Decreto Federal no 57.663/66), sendo a prescrição trienal, nos termos do art. 70 do aludido regramento
. Existindo inércia superior a três anos, configurada está a prescrição intercorrente. (N.U 0012084-89.1996.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). (Destaquei)

Ao realizar a contagem da prescrição intercorrente, vê-se que a referida se concretizou na longínqua data de
26
/09/2013
, logo, não há como acolher a pretensão recursal da Fazenda Pública, de maneira que a manutenção da sentença proferida é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021